Tribunal: TJES
Processo: 5001863-64.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-64.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA RIZZI
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5001863-64.2020.8.08.0014

Recorrente:
BANCO BMG S/A

Recorrido:
ÂNGELA MARIA RIZZ

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Henrique Procópio Silva

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG contra a sentença de evento de ID nº 982600 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de evento no ID nº 982608. Contrarrazões tempestivas, como certificado no evento de ID nº 982612.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de
AÇÃO

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
com pedido de tutela de urgência,

ajuizada por
ANGELA MARIA RIZZI
em face do
BANCO BMG S.A
, postulando a suspensão dos descontos no contracheque; o cancelamento toda e qualquer cobrança de fatura do cartão de crédito BMG CARD, se abstendo, ainda, de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a devida devolução dos valores pagos, em dobro, ou, caso seja considerada a quantia depositada em conta de titularidade da autora como empréstimo pessoal consignado, sendo descontada do valor a ser restituído; a compensação por danos morais e a condenação do réu à juntada do extrato detalhado de todos os pagamentos e o contrato devidamente assinado pela consumidora.

Na sua petição inicial, alega a parte requerente que é funcionária Pública Estadual aposentada, pertencente aos quadros da Secretaria Estadual de saúde (SESA).

Afirma que, no mês de abril de 2014, recebeu em seu endereço um Cartão de Crédito BMG CARD, entretanto achou estranho, uma vez que não havia feito nenhuma solicitação à empresa requerida.

Alega que já havia feito anteriormente um empréstimo pessoal consignado com a instituição requerida.

Aduz que, passados alguns meses, enquanto realizava uma compra em um Supermercado da Cidade de Colatina/ES, institivamente resolveu pagar aquela compra, de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se valendo do Cartão de Crédito BMG CARD.

Alega que a partir do mês de AGOSTO/2014 a instituição financeira passou a realizar dois descontos distintos na sua fonte pagadora, um no valor de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), em média, sob a identificação “BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL” e o outro sob a identificação “BANCO BMG CONV CARTAO”, inicialmente no importe de R$ 134,99 (cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), entretanto, a partir dos meses que se sucederam tais descontos referente ao Cartão de Crédito BMG, passaram a aumentar gradativamente, ficando, em média, no importe mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Não nega ter utilizado o cartão de crédito BMG CARD para realizar uma única compra. Contudo, não se justifica estar sofrendo desconto em sua fonte pagadora sob a rubrica “BANCO BMG CONV CARTAO” até a presente data.

Aduz que a partir do mês de NOV/2017, quando terminou de pagar seu empréstimo pessoal consignado anteriormente firmado, passou a notar que os descontos “433 - BANCO BMG CONV CARTAO“ ainda perduravam.

Afirma que, ao acessar o endereço eletrônico do Portal do Servidor, observou que o banco requerido, no dia 29/05/2014, às 13h50min25seg, sob contrato ADE nº 1650661, unilateralmente e sem qualquer autorização, enviou comando para lançamento no sistema E-Consig do Governo deste Estado de desconto consignado na fonte pagadora, a título de serviço de contratação de cartão de credito, sob a rubrica “0433 MARGEM CARTÃO - MARGEM CARTAO”, de 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 151,24 (cento e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), com data inicial para o mês de SET/2014, com término para o mês de AGO/2019.

Assevera que todo o valor que é descontado no pagamento não abate o saldo devedor, os valores só aumentam, já que os valores descontados no benefício referem-se apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito.

Afirma que o banco requerido, no dia 29/08/2019, às 15h50min17seg, sob contrato ADE nº 2792161, sem autorização, lançou, no sistema E-Consig do Governo deste Estado, nova autorização para desconto consignado, sob título “Serviço – 0433 MARGEM CARTÃO - MARGEM CARTAO, de mais 60 (sessenta) prestações de R$ 151,24 (cento e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), com data inicial para o mês de SET/2019, com término para o mês de AGO/2024.

Alega que, no dia 06/07/2020, às 14h00min, entrou em contato com o requerido, através do telefone 0800 9799099, oportunidade em que a representante do réu de nome Graciane informou que o valor de sua dívida com o banco era de R$ 4.955,44 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo: (i) R$ 1.993,70 (mil, novecentos e noventa e três reais e setenta centavos), referente a utilização do cartão de crédito BMG CARD; (ii) R$ 2.562,84 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente a saque via cartão BMG CARD, realizado em DEZ/2014 e iii) R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), feito no ano de 2016.

Alega a necessidade de reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade.

Alega que o contrato celebrado entre as partes, nas condições em que está sendo executado pelo banco requerido, é abusivo e fere os primados de proteção ao consumidor, razão pela qual imperioso o cancelamento do cartão de crédito.

Nesse cenário, a parte Autora ingressou com a presente demanda.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência. (Id. 4344895)

O requerido apresentou contestação alegando prejudicial de mérito (prescrição e decadência). No mérito, aduziu a validade do contrato celebrado e dos descontos realizados; alegou que a autora realizou saques nos valores de R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais); R$ 122,84 (cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), conforme TED’s; aduziu a inexistência de danos morais; afirmou inexistir dever de indenizar e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos ou a compensação de valores; alegou o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos. (Id. 4452623)

A parte autora não apresentou réplica à contestação. (Id. 4816745)

É o breve relatório, apesar de legalmente dispensado (artigo 38 da Lei no 9.099/95). Fundamento. Decido.

Tendo em vista o fato de que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, promovo o julgamento antecipado da lide, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88).

Inicialmente, não merecem acolhimento as prejudiciais de mérito arguidas (prescrição e decadência), uma vez que o que se tem no caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte requerente suportou os efeitos da avença (descontos no benefício previdenciário) até o presente momento, pouco importando a data em que celebrado o contrato.

Assim, os prazos prescricionais e decadenciais devem ser contados da data do término do cumprimento do contrato e não de sua assinatura, pois as questões suscitadas neste processo estão diluídas no prazo de execução do contrato.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A análise detida da questão trazida a julgamento revela a procedência parcial dos pedidos da inicial.

Fixo a premissa de que a relação contratual estabelecida entre os litigantes é nitidamente de natureza consumerista, conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula 297), de maneira que a ela incidem os preceitos de ordem pública e interesse social esculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Primeiramente, verifico que não restou comprovado nos autos, que a parte autora tenha sido induzida a erro ou tenha havido dolo pela parte requerida. Entendo que não restou comprovado, nos termos do art. 373, I, do CPC, qualquer das hipóteses dos arts. 166, 167 e 178 do CC para que o contrato seja declarado nulo por vício de consentimento.

Desta forma, não se reconhece a nulidade contratual por vício de consentimento.

Superado este ponto, o negócio jurídico realizado entre as partes é incontroverso.

Pois bem, de fato houve a contratação do denominado "cartão de crédito consignado", em que ao cliente é concedido um limite em cartão de crédito, sendo que o valor mínimo da fatura é debitado de seu benefício, e o saldo devedor remanescente, em sendo de interesse do cliente, deve ser pago através de boleto bancário.

Saliente-se que tais disposições estão expressas na avença firmada (Id. 4452629).

Aparentemente, poder-se-ia concluir, de maneira açodada, pela regularidade da contratação, eis que não estaria eivada de qualquer ilegalidade ou abusividade, tratando-se de livre manifestação volitiva dos contratantes, devendo ser aplicado à espécie o princípio "pacta sunt servanda". Entrementes, existem determinadas peculiaridades que apontam para a ilegalidade da contratação. Senão vejamos.

Primeiramente, os termos da contratação em si, digamos, não são de tão fácil compreensão ao cliente, sendo que o Juízo observou que nos inúmeros processos que por aqui tramitam discutindo a referida modalidade de contratação, sendo verificada a hipossuficiência dos consumidores em relação ao réu, seja técnica, seja financeira.

Não é tão singela assim a sistemática da contratação, que exige que o cliente efetue o pagamento da fatura relativa ao valor do saldo devedor remanescente, não obstante determinada quantia já ter sido debitada do benefício.

Ademais, indaga-se qual seria a vantagem de somente o valor mínimo da fatura ser debitado da fonte pagadora do consumidor, eis que mesmo assim dele seria exigido um comportamento ativo no sentido de efetuar o pagamento do saldo que ainda remanescia em aberto.

Outro aspecto digno de nota, consiste no fato de o numerário ser liberado diretamente em favor do cliente, antes mesmo de o cartão de crédito ser emitido, entregue e efetivamente utilizado.

Ora, o "iter" para a aquisição de um cartão de crédito e a assunção de dívidas com o mesmo é de conhecimento do homem comum.

Deve haver a formal contratação do produto, seguida do encaminhamento do plástico ao cliente, o seu desbloqueio e o início de sua utilização, seja realizando compras, seja efetuando saques.

Entrementes, na contratação ora "sub judice", esse "iter" simplesmente inexistiu, o que reforça a nulidade da contratação.

E tanto é assim que sempre foi realizado o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, o que é de causar imensa estranheza, eis que a parte autora dispunha de recursos para quitar o saldo restante da fatura após o débito do valor mínimo no seu benefício previdenciário, não se revelando crível, lógico ou razoável, que mesmo dispondo do numerário para pagar a fatura integralmente, estivesse disposta a se sujeitar aos elevados encargos incidentes sobre o saldo devedor em aberto.

Como se sabe, as taxas de juros de cartão de crédito são das mais altas, totalmente incompatíveis com as taxas de empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Além disso, mesmo tendo o requerido afirmado que a requerente foi esclarecida quanto ao modo de concessão do crédito, não faz sentido que o consumidor concorde em tomar empréstimo com taxas maiores quando há meios para fazê-lo com menores taxas.

Assim, de rigor, destarte, o reconhecimento da ilegalidade da contratação sob a modalidade "cartão de crédito consignado".

Portanto, deve-se cancelar o cartão de crédito e transformar a operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas.

Na hipótese em análise, deve-se considerar que o contrato de empréstimo consignado, celebrado em maio de 2014, objeto da lide, foi no valor de R$ 2.961,84 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) (R$ 2.440,00 + R$ 122,84 + R$ 399,00), conforme transferências bancárias (TED’s) juntadas aos autos (Ids. 4452635, 4452636 e 4452637).

Deve-se, ainda, considerar que sobre o valor do contrato deve incidir juros, de acordo com a média praticada pelo mercado naquela época (1,78% a.m) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), restando devido pela parte autora o valor de R$ 5.130,60 (cinco mil, cento e trinta reais e sessenta centavos), conforme cálculo realizado junto ao site do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
).

Ocorre que já houve o desconto da quantia de R$ 10.395,55 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) no benefício previdenciário, no período de agosto de 2014 a junho de 2020, conforme extratos de descontos e de faturas de cartão de crédito juntados aos autos (Ids. 4330011, 4330012, 4330013, 4452630, 4452632, 4452633).

Assim, considerando que houve desconto a maior no benefício previdenciário, até junho de 2020, conforme documentos juntados aos autos, é devida a restituição da quantia de R$ 5.264,95 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) (R$ 10.395,55 - R$ 5.130,60).

Cumpre registrar que não se mostra viável a aplicação do art. 42, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, para restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, tendo-se em vista a ampla controvérsia jurídica sobre o tema, descaracterizando a violação da boa-fé objetiva
in casu
.

Quanto ao dano moral, é inequívoca conduta ilícita do requerido, de modo a caracterizar o seu dever de indenizar, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

A situação vivenciada pela autora foge à razoabilidade e configura o dano moral, pois a perpetuação de contrato diverso do pretendido, a realização de descontos no benefício previdenciário e a ausência de informações claras sobre o objeto do contrato gera no consumidor inegável angústia e aflição, além de quebrar sua legítima expectativa de confiança e segurança no mercado de consumo, o que supera o mero dissabor do cotidiano (arts. 186 c/c 927 do CC e art. 5º, inc. X, da CF).

Tenho que o lamentável proceder da instituição financeira, a toda evidência, fez com que a parte autora se arraigassem deletérios sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

A parte autora se sentiu traída pelo réu, o que trouxe sequelas à sua autoestima.

E que não se olvide a reprovável conduta do requerido, preocupado exclusivamente em majorar os seus lucros, em detrimento do endividamento do consumidor.

E sendo certa a ocorrência do dano moral indenizável, passo a quantificá-lo, salientando a inexistência de critérios legais disciplinando a questão, de maneira que há de ser considerada a tríplice natureza da reparação pecuniária do dano moral (punitiva, pedagógica e compensatória), bem assim as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais ganham relevo: a) o inegável poderio financeiro do réu; b) a imenso grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu; c) os deletérios sentimentos que na parte autora se arraigaram em razão do ocorrido; d) o fato de tais sentimentos negativos terem se protraído no tempo; e) o fato de a parte autora ter se sentido traída e enganada pelo réu e f) a necessidade de se imprimir no réu o dever de obrar com maior transparência e clareza nas contratações que entabula com seus clientes.

Sendo assim, arbitro a indenização a título de danos morais em favor da parte autora em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que reputo serena e razoável, bem assim consoante as circunstâncias do caso concreto.

A parte autora formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A concessão de tutela provisória de urgência impõe-se a observância de dois pressupostos legais, quais sejam: a) a probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC).

No caso dos autos, o primeiro pressuposto evidencia-se por meio da demonstração da inexistência de débito. Ademais, mais do que juízo de probabilidade, tem-se, “
in casu
”, juízo de certeza, em face da cognição exauriente ora exercida. De igual forma, o segundo pressuposto também se faz presente, na medida em que a realização de descontos de parcelas de empréstimos consignados já quitado no benefício previdenciário da parte autora implica em evidente violação aos direitos da personalidade, não podendo a autora, por conseguinte, ficar a mercê da demora processual que o rito exige para, somente após o trânsito em julgado, gozar dos efeitos da tutela pretendida.

Destarte, faz jus a parte autora à antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do CPC.

Os demais argumentos trazidos pelas partes, embora fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S/A
) a pagar à parte autora (
ANGELA MARIA RIZZI
): d.1) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 5.264,95 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos
)
,
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu suspenda os descontos das parcelas do empréstimo objeto da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento do benefício, observando-se a data do seu fechamento,
cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano moral e material a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido acreditava ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu benefício de aposentadoria. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo no benefício previdenciário, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O recorrente alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, constando expressamente “termo de adesão à cartão de crédito consignado”.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, sobre a amortização do débito e a fixação de parcelas para a sua quitação.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras:
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Ademais, trata-se de um contrato de adesão, no qual não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas ao consumidor. Nesses casos, quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias nos contratos, a interpretação deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, como dispõe o artigo 47 do CDC e também o artigo 423 do CC.

É importante mencionar que a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano na aquisição de um empréstimo e de um cartão de crédito.

Normalmente, o pagamento de cartão de crédito se faz por meio de faturas ou boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento integral, o mínimo da cobrança ou quantia superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente.

In casu,
vejo que ocorreu a prática comercial de instituições financeiras consistente em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto dos valores mínimos em contracheque, o que gera dívidas impagáveis.

Verifica-se que neste tipo de contrato são realizados descontos sucessivos do cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável, de modo que o valor descontado no pagamento do benefício dos consumidores não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito que, muitas vezes, sequer foi contratado.

Ressalta-se ainda que, em vez de amortizar o saldo devedor, os consumidores encontram-se encadeados ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Ora, a instituição financeira, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor, pois os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Assim, o custo efetivo total do contrato expõe o consumidor em extrema desvantagem e impõe desequilíbrio econômico-financeiro.

Por todo o exposto, resta claro e evidente que tratam-se de práticas vedadas ao fornecedor, por mostrarem-se abusivas, de acordo com o que aduz o artigo 39, incisos IV e V do CDC.

É sabido que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

Nesse sentido, tem-se que as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, como determina o artigo 51 do CDC, uma vez que estabelecem obrigações iníquas, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Ademais, verifica-se que competia exclusivamente ao recorrente demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, eis que o recorrido acreditava estar realizando um contrato de empréstimo, enquanto, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado. Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

CARTÃO CONSIGNADO – Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Consumidor que pretende empréstimo consignado – Utilização do Cartão – Não ocorrência – desconto – não cabimento – abusividade – falha no dever de informação: -
É evidente haver falha na prestação de serviço ao consumidor, consubstanciada no dever de informação, se ele pretende realizar empréstimo consignado em seu benefício ou salário, e lhe é imposto cartão de crédito com reserva de margem consignada, com a prática de encargos mais onerosos, se restou demonstrado que o cartão sequer fora por ele utilizado para outros fins, que não o de saque do valor emprestado – De rigor a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito, com a amortização do débito a partir dos valores pagos a título de RMC, aplicando-se a taxa medida do mercado à época da contratação, recalculando-se a dívida.
(...) (TJ-SP – ALP: 10023221620178260572 SP 1002322-16.2017.8.26.0572, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de julgamento: 16/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, os danos materiais são devidos à parte autora, tendo em vista que foram realizados descontos além do contratado, conforme demonstrado pelos documentos de contra-cheque anexados pela recorrida no evento de ID nº 982560, bem como as faturas juntadas pelo recorrente no evento de ID nº 982580, totalizando a quantia de R$5.264,95 (cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, em relação à tutela concedida para suspender os descontos de margem, concordo com o magistrado sentenciante. Isto porque, conforme já esclarecido, os descontos realizados pelo cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável são sucessivos, não abatendo o saldo por completo, criando dívidas excessivas em comportamento abusivo, lesionando o consumidor com base nos artigos 14, 47 e 51, todos do CDC.

Ademais, no que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, o prazo dado para a baixa da inscrição dada na tutela é razoável, bem como a quantia diária de R$300,00 (trezentos reais), até o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.